Tribunal: TJSP
Processo: 2015866-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015866-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERCI
RAMALHO DE FREITAS, são agravados GILDO XAVIER DE SOUSA e ROSENISY
DE OLIVEIRA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015866-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36.537
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015866-19.2020
AGRAVANTE: Derci Ramalho de Freitas
AGRAVADOS: Gildo Xavier de Sousa e outro
COMARCA: São Paulo F.R. de Santo Amaro 1a Vara Cível
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Questão superada
na fase de conhecimento. Circunstância que impunha à Exequente
comprovar piora na capacidade financeira. Mudança não
comprovada. Recurso desprovido.
VOTO n.° 36.537
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a
gratuidade de justiça à Exequente. O magistrado, Doutor Guilherme
Silva e Souza, entendeu que, além de estar superada a questão na
fase de conhecimento, a natureza da ação não se coaduna com
hipossuficiência financeira prevista na lei.
Insurge-se a Autora sustentando que
está desempregada. Afirma que o benefício depende somente da
afirmação da pobreza.
Recurso tempestivo, dispensado de
preparo e não respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015866-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36.537
3
Nos termos do art. 99, §3o do CPC, a
parte desfrutará dos benefícios da gratuidade processual mediante
simples afirmação de que não tem condições de pagar as custas
processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou
de sua família, presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, de
modo que há uma presunção juris tantum que milita em favor dos
que a requerem, sendo esta só ilidida se houver elementos que a
desautorizem.
No caso, o benefício foi indeferido
na fase de conhecimento e a Exequente recolheu normalmente as
custas e despesas processuais até o pedido formulado neste
cumprimento de sentença.
Assim, para que fosse possível o
deferimento do benefício, a Exequente deveria comprovar uma
piora em sua capacidade financeira, mas deste ônus não se
desincumbiu.
A
Exequente
alega
que
é
trabalhadora autônoma com rendimento mensal de R$900,00, mas
o documento de fls. 14 foi produzido unilateralmente e carece de
força probatória. A Exequente está desempregada desde 2000,
muito antes de o benefício ter sido indeferido na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015866-19.2020.8.26.0000 -Voto no 36.537
4
conhecimento, e mesmo assim houve o recolhimento das custas.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator